Tribunal: TJDFT
Processo: 0714884-03.2023.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C SOBREPARTILHA. IMÓVEL IRREGULAR. CESSÃO DE DIREITOS. DIVERGÊNCIA DE ENDEREÇO. AUSÊNCIA DE PROVA DA IDENTIDADE DO BEM. ART. 374, II, DO CPC. INAPLICABILIDADE. ART. 612 DO CPC. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Embora a irregularidade fundiária do imóvel não impeça a partilha dos direitos possessórios, é indispensável a precisa individualização do bem para que se proceda à divisão.
2. Havendo divergência substancial entre o endereço constante do instrumento de cessão de direitos e aquele indicado na inicial, incumbe ao autor demonstrar a correspondência entre ambos, o que não se verificou no caso.
3. A declaração genérica de uma das partes acerca de alterações informais na numeração do condomínio não equivale a confissão apta a tornar incontroverso o fato nos termos do art. 374, II, do Código de Processo Civil.
4. Nos termos do art. 612 do Código de Processo Civil, a questão que depende de produção de outras provas deve ser remetida às vias ordinárias.
5. Recurso conhecido e não provido.